Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706262-68.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA DE JESUS SILVA APELADO: MILTON DE SOUZA BATISTA, FREDERICO DE JESUS SILVA D E S P A C H O Intime-se a apelante para juntar aos autos as Guias de Custas e Emolumentos referentes aos comprovantes de pagamento de IDs 17401446 e 17401448 no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora